Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO TRABALHISTA. ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA OU DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÁLCULOS DO AUTOR. INCIDÊNCIA DE JUROS ATÉ A DATA DA QUEBRA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFLAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, o valor do crédito a ser habilitado pelo credor deve ser atualizado somente até a data da decretação de falência ou do pedido de recuperação judicial.
2. Observado que a atualização monetária aplicada pelo credor em seus cálculos não observou a data limite estabelecida na Lei n. 11.101/2005, necessária a aplicação da deflação à data da quebra.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.